Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV SEGUNDO O TETO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI No 6.618/20. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. Em suas razões, aduz que a discussão recai sobre a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a natureza processual de referida norma, bem como sobre a não aplicabilidade do Tema 792 ao caso em análise. Acrescenta que houve omissão quanto à natureza jurídica das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente distrital e quando ao processo legislativo em torno da matéria. Pede a análise de referidos pontos.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 47346574).
III. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porque estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Na espécie, a embargante objetiva a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Nesse aspecto, o embargante claramente pretende o revolvimento da matéria já decidida, uma vez que defende a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, em sentido oposto ao teor da decisão agravada. Com efeito, o agravo de instrumento foi manejado com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, para que, ao final, fosse determinada a expedição de RPV segundo o teto de 20 salários-mínimos.
IV. No caso, o acórdão questionado mencionou o entendimento fixado pelo Conselho Especial do E. TJDFT, segundo o qual as RPVS devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Em acréscimo, referido entendimento abrange a conclusão de que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor, por implicar alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, tratando-se de matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Constata-se que a Lei Distrital no 6.618/2020, ora em debate, também teve iniciativa parlamentar, mesmo vício formal de iniciativa reconhecido na Lei no 5.475/2015, o que corrobora a inconstitucionalidade declarada na r. decisão ora guerreada. Ou seja, o acórdão foi claro ao expressar que a tese dos autos vai de encontro à jurisprudência desta Corte acerca da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20 e ao entendimento consolidado no Tema 792 do STF (RE no 729.107/DF). Ressalte-se que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, porquanto analisou as teses jurídicas sustentadas e as decidiu de forma fundamentada. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.